Tribunal: TJSP
Processo: 7000165-73.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2019-04-04

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando a reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime em desfavor da sentenciada. Inviabilidade. Agravante que ostenta vasto histórico criminal, incluindo condenações por delitos envolvendo violência e grave ameaça, ainda autora de falta disciplinar. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Julgamento

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando a reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime em desfavor da sentenciada. Inviabilidade. Agravante que ostenta vasto histórico criminal, incluindo condenações por delitos envolvendo violência e grave ameaça, ainda autora de falta disciplinar. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000254799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000165-73.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ELIANE BARBOSA MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 4 de abril de 2019.
Guilherme de Souza Nucci
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000165-73.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7000165-73.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: ELIANE BARBOSA MIRANDA
Advogado: Bárbara Coelho
VOTO No. 19.774
Agravo em execução. Pleito almejando a reforma da decisão que
indeferiu a progressão de regime em desfavor da sentenciada.
Inviabilidade. Agravante que ostenta vasto histórico criminal,
incluindo condenações por delitos envolvendo violência e grave
ameaça, ainda autora de falta disciplinar. Dúvidas quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico.
Necessidade. Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
ELIANE BARBOSA MIRANDA em face de decisão proferida em 22 de novembro
p.p. (fl. 16), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Atis de Araujo Oliveira, da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu sua
progressão ao regime semiaberto.
Irresignada, a agravante sustenta a necessidade de
reforma da decisão, arguindo o preenchimento dos requisitos autorizadores à
almejada progressão de regime.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando imperiosa a manutenção do indeferimento,
consoante o elevado grau de periculosidade da agravante, condenada a extensa
reprimenda corporal (por roubos, furtos, estelionatos, receptação e manutenção
de casa de prostituição), e ante a ausência do preenchimento do requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000165-73.2019.8.26.0482 -Voto no
3
ordem subjetiva.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
endossando as contrarrazões ministeriais, opinando pelo improvimento do
recurso.
A decisão se proclama pela conversão do presente
julgamento em diligência.
Consoante se percebe das peças carreadas aos autos (fls.
5/11), condenada pela prática de quatro furtos, dois roubos circunstanciados, três
estelionatos, receptação e manutenção de casa de prostituição, é possível
depreender que a agravante resgatou razoável lapso temporal de sua
reprimenda, assim anotando:
? Pena Total: 28 anos, 2 meses e 5 dias
? Início do Cumprimento: 09.05.2013
? Cumprimento Integral: 17.07.2041
Diante do quadro, a recorrente cumpriu cerca de 5 anos e
11 meses sob regime fechado, lapso representativo de pouco mais de 1/5 da
reprimenda (27.12.2018), restando, à evidência, inquestionável o preenchimento
do requisito objetivo à almejada progressão.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva, entretanto,
remanescem dúvidas somente elucidáveis através da realização de exame
criminológico, especialmente em virtude da violência empregada pela recorrente
em boa parte dos delitos por ela perpetrados, além da presença do registro de
falta disciplinar (burlar a segurança fl. 10), praticada durante o resgate de sua
reprimenda.
O exame criminológico, na maior parte dos casos,
presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro evolutivo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000165-73.2019.8.26.0482 -Voto no
4
reeducandos.
Por meio dele, o magistrado tem melhor oportunidade de
aproximar-se da real condição do condenado. Neste sentido vimos entendendo:
Não se pode obrigar o magistrado, como se pretendeu
com a edição da Lei no. 10792/2003, a conceder ou negar
benefícios somente com a apresentação do frágil atestado
de conduta carcerária. A submissão do Poder Judiciário
aos órgãos administrativos do Executivo não pode jamais
ocorrer. [...] Portanto cabe ao juiz da execução penal
determinar a realização do exame criminológico, quando
entender necessário, o que deve fazer no caso de autores
de crimes violentos contra a pessoa, bem como a
concretização do parecer da Comissão Técnica de
Classificação. A requisição do exame e do parecer
fundamenta-se não apenas no preceito constitucional de
que ninguém se exime de colaborar com o Poder
Judiciário, mas também na clara norma da Constituição
Federal a respeito da individualização da pena, que não se
limita à aplicação de pena na sentença condenatória.
Qualquer tentativa de engessar a atividade jurisdicional
deve ser coibida. Se os pareceres e os exames eram
padronizados em alguns casos, não significa que não
mereçam aperfeiçoamento. Sua extinção em nada
contribuirá para a riqueza do processo de individualização
da pena ao longo da execução1.
Com efeito, em vista das anotações contidas na folha de
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, Forense, nota 2.1., p.23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000165-73.2019.8.26.0482 -Voto no
5
antecedentes da agravante (fls. 5/11 - que além das 11 execuções em
andamento, ainda registra outros 7 feitos anteriores por furtos, estelionatos e
lesão corporal), demanda-se avaliação mais acurada do requisito subjetivo,
devidamente respaldada em exame pericial criminológico, que aponte sua atual
situação, visando a embasar mais acertada decisão por esta. E. Corte.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento
em diligência para que seja a agravante submetida a exame criminológico.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator